Tribunal: TJSP
Processo: 0008394-33.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do Trabalho – Consultora internacional – LER/DORT – Doença ocupacional nos membros superiores – Laudo pericial elaborado em primeiro grau considerado frágil e insuficiente - Prova pericial renovada em segundo grau - Laudo atual conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Prova pericial judicial renovada segura e convincente não contrariada por nenhuma outra prova

Ementa:
Acidente do Trabalho – Consultora internacional – LER/DORT – Doença ocupacional nos membros superiores – Laudo pericial elaborado em primeiro grau considerado frágil e insuficiente - Prova pericial renovada em segundo grau - Laudo atual conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Prova pericial judicial renovada segura e convincente não contrariada por nenhuma outra prova técnico-científica - Sentença de procedência que merece reforma - Reconhecida a natureza alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos - Entendimento igualmente aplicável quando se trata de verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela recebidas de boa-fé pelo segurado – Sentença sujeita ao reexame necessário – Recursos oficial e autárquico providos para, reformando a r. sentença, decretar a improcedência da pretensão inicial, revogando-se a tutela antecipada concedida em primeiro grau, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008394-33.2009.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado SHIRLEY
SANAE TOMINAKA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
oficial e autárquico para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a
improcedência da pretensão inicial, revogando-se a tutela antecipada concedida em
primeiro grau, com observação V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008394-33.2009.8.26.0114 -Voto no 13.336
2
Apelação Cível no 0008394-33.2009.8.26.0114
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Shirley Sanae Tominaka
Comarca: Campinas
Voto no 13.336
Acidente do Trabalho – Consultora internacional –
LER/DORT – Doença ocupacional nos membros superiores
– Laudo pericial elaborado em primeiro grau considerado
frágil e insuficiente - Prova pericial renovada em segundo
grau - Laudo atual conclusivo para ausência de
incapacidade laborativa – Prova pericial judicial renovada
segura e convincente não contrariada por nenhuma outra
prova técnico-científica - Sentença de procedência que
merece reforma - Reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos
valores pagos aos segurados, em razão do princípio da
irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos -
Entendimento igualmente aplicável quando se trata de
verbas pagas por força de determinação judicial a título de
antecipação de tutela recebidas de boa-fé pelo segurado –
Sentença sujeita ao reexame necessário – Recursos oficial e
autárquico providos para, reformando a r. sentença,
decretar a improcedência da pretensão inicial, revogando-
se a tutela antecipada concedida em primeiro grau, com
observação.

A r. sentença de fls. 145/149, com embargos rejeitados (fls.
177/178) cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para condenar o réu a implantar em favor da autora o benefício de aposentadoria por
invalidez, tomando por base de cálculo os últimos salários recebidos a título de
auxílio-doença. Determinou, ainda, que o benefício fosse implantado no prazo de 30
dias, sob pena de multa diária no importe de R$100,00. Ficou estabelecido o termo
do benefício com DIB em 24/08/2008. Definindo-se, também, que o valor do débito
deverá ser apurado em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal.
Incidência de correção monetária a partir do vencimento de cada prestação e juros de
mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, nos termos da Súmula 204 do STJ.
A autarquia ainda foi condenada ao pagamento de honorários do patrono da autora,
que fixou em 10% do valor da condenação, valor das prestações vindicada até a
sentença de primeiro grau. Por fim, sem condenação em custas, diante da isenção
legal existente em favor do réu e da ausência de prévio recolhimento pela autora,
posto que beneficiária da gratuidade processual.
Inconformado recorre o INSS (fls. 156/168), requerendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008394-33.2009.8.26.0114 -Voto no 13.336
3
reforma da r. sentença, sustentando que a obreira não satisfaz os requisitos
necessários para o recebimento de benesse acidentária, vez que não demonstrou a
incapacidade total e permanente para a percepção e aposentadoria por invalidez e,
segundo o laudo, sua incapacidade seria parcial e relativa, situação de saúde que não
permite a percepção de qualquer benesse, além do que não restou demonstrado o
nexo causal.
A autora ofertou contrarrazões (fls. 182/190).
A r. sentença está sujeita ao reexame necessário.
Em Sessão de Julgamento realizada em 23/08/2016, a Turma
Julgadora determinou a conversão do julgamento em diligência para renovação da
prova pericial (V. Acórdão de fls. 211/213).
Laudo pericial elaborado em segundo grau (fls. 223/229).
Regularmente intimadas a respeito da prova técnica aqui
produzida, a parte autora impugnou o laudo (fls. 238/244).
Determinou-se a juntada dos informes do empregador e
posterior manifestação do experto acerca das críticas apresentadas pelo patrono da
parte.
Informes do empregador a fls. 258 e esclarecimentos do perito a
fls. 262, respondendo aos quesitos complementares da autoria.
Nova impugnação da autora apelada (fls. 266/269).
O INSS deixou fluir in albis o prazo para manifestação sobre a
prova acrescida.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações de acidentes do trabalho.
É o relatório.
A pretensão da autora lança base no argumento de que, no
exercício da função de consultora internacional, contratada que foi pela empresa
Maringá Passagens e Turismo Ltda desde 03/10/2005, em que durante toda a sua
jornada de trabalho fazia atendimento de empresas através de teleatendimento e
digitando os pedidos de passagens, serviço que exige constante digitação, acabou
contraindo doença ocupacional nos membros superiores, razão pela qual almeja a
percepção de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
A ação foi proposta no dia 09/02/2009 e a autarquia ré,
regularmente citada, ofertou contestação (fls. 54/66).
A obreira, nascida aos 03/02/1965 demonstrou a condição de
segurada da Previdência Social, já que consta anotado na sua CTPS o vínculo
empregatício, fls. 114, sem data de demissão.
Consta cópia de Comunicação de Acidentes do Trabalho (CAT)
juntada ao processo emitida em 13/09/2007 pelo empregador (fls. 21, sendo
oportuno lembrar que a obreira esteve no gozo de auxílio-doença acidentária NB
91/529.660.167-6 de 31/03/2008 a 24/08/2008 (fls. 67), e NB 91/560.797.253-0, de
12/09/2007 a 17/12/2007.
O laudo elaborado em primeiro grau (fls. 106/113) foi
considerado frágil e insuficiente pela Turma Julgadora, quando do julgamento
anterior, uma vez que apresentou divergências quanto ao atual estado de saúde da
obreira e o nexo causal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008394-33.2009.8.26.0114 -Voto no 13.336
4
A divergência detectada naquela ocasião foi no sentido de que
ao mesmo tempo em que o perito de confiança do juízo a quo menciona tratar de
discretas lesões e alterações, ainda menciona discretas alterações degenerativas,
sendo que não restou suficientemente explicado a causa da patologia detectada.
Também, na extrai-se daquele laudo que o nexo epidemiológico foi fixado a partir
do histórico narrado pela obreira, sendo que não foi realizada avaliação ao posto de
serviço da empresa.
Diante de tais incongruências, a Turma Julgadora no V.
Acórdão de fls. 211/213, entendendo que a prova pericial elaborada em primeiro
grau apresentava inconsistências, houve por bem em converter o julgamento em
diligência para nova investigação da capacidade laborativa da obreira e averiguação
do nexo causal.
Renovada a perícia judicial em segundo grau, ao exame clínico
e físico dos membros superiores da autora, realizando as manobras de praxe
específicas sobre os seguimentos reclamados, o I. Perito de confiança desta Corte,
apesar de evidenciar discreta alteração no ombro direito examinado, não evidenciou
qualquer restrição significativa que revelasse a presença da efetiva redução da
capacidade laborativa, conforme descrito no bojo do laudo de fls. 224/229.
Ao exame físico específico da coluna cervical nenhuma
alteração foi observada. Do mesmo modo, nenhuma restrição de movimentos ou
alteração morfológica se observou ao exame dos cotovelos e punhos, ambos,
bilateralmente, e do ombro esquerdo. Apenas uma limitação em grau mínimo na
rotação interna do ombro direito e manobra de Jobe e Palm Up positivas neste
membro foi atestada pelo experto (fls. 226).
Segundo o perito, a autora é portadora de “processo doloroso
no ombro direito, determinando quadro Tendinopatia do Manguito Rotador”, que
apesar da contemporaneidade com o vínculo de trabalho narrado não possui nexo
com o exercício da atividade laborativa exercida habitualmente, posto que “para
que se estabeleça a relação de nexo, exige-se como condição fundamental a
ocorrência de tarefas executadas com elevação do membro acima do plano
escapular, de modo persistente e com uso de força”, afiançando, ainda, o experto,
que tal “condição fundamental não se faz presente no exercício da atividade
habitual descrita pela autora”. Relativamente ao quadro de tendinopatia em ombro
direito o perito atesta que “não há impedimento para o exercício das atividades de
Emissora Internacional” (fls. 228).
Já ao exame atual do punho direito, o jurisperito apesar de
admitir a presença do nexo concausal e da ocorrência de uma incapacidade à época
do afastamento administrativo, ao exame físico e clínico atual “não há incapacidade
alguma determinada por alteração local” (fls. 229).
Concluiu o experto pela ausência de incapacidade permanente
para o exercício das atividades habituais da apelada (fls. 229).
Em
seus
esclarecimentos,
respondendo
aos
quesitos
complementares formulados pela autora e observando os informes do empregador, o
experto ratificou o parecer lançado no laudo pericial renovado em segundo grau (fls.
262).
Extrai-se do laudo atual que a efetiva incapacidade laborativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008394-33.2009.8.26.0114 -Voto no 13.336
5
não restou configurada à luz da legislação acidentária.
Observe-se que o experto de confiança desta Corte foi incisivo
em afirmar que a autora, não ostenta lesão incapacitante para a função laborativa
habitual e está apta para o trabalho.
O exame físico realizado pelo perito oficial não evidenciou a
efetiva redução da capacidade e tal exame é preponderante para a averiguação da
presença ou não dos requisitos legais ensejadores do benefício acidentário
perseguido.
Aliás, nem mesmo o nexo causal está suficientemente
comprovado nos autos.
Note-se que o experto de confiança da Corte atestou que as
discretas alterações no ombro direito não decorrem do exercício da função habitual
da obreira. Relativamente ao punho direito, ainda que possível a existência de um
fator de concausa, a incapacidade laborativa também não restou atestada.
O perito nomeado pela Corte apreciou e ponderou todos os
pontos relevantes, sem ensejar dúvida quanto ao atual estado de saúde da obreira.
A prova pericial judicial renovada em grau recursal, portanto, é
segura e convincente.
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo
pericial, devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos
autos. Todavia, diante do parecer do perito de confiança da Corte, o ônus da prova
para desconstituir as conclusões lançadas na prova técnica competia ao autor. E,
como dito, a autoria não apresentou qualquer crítica ao trabalho técnico renovado,
uma vez que a impugnação ao laudo oficial apresentada não veio ao processo
instruída com parecer divergente de assistente técnico.
De outro lado, em que pese a impugnação apresentada pela
autoria, o laudo médico não foi criticado por assistentes técnicos, sendo relevante
mencionar que o inconformismo da obreira sem lastro em parecer técnico, não tem o
condão de desconstituir a prova médica pericial elaborada por perito de confiança do
juízo de origem e com conhecimento técnico sobre as matérias impugnadas.
É dizer que a apelada não trouxe qualquer outro elemento ou
parecer técnico-científico que pudesse desconstituir o parecer do experto lançado no
laudo elaborado em segundo grau que reconheceu estar a autora apta para o trabalho.
É certo que a demandante instruiu a inicial com relatórios e
exames médicos, porém, o histórico clínico, por si só, não demonstra a presença de
incapacidade para o trabalho ou o nexo causal. É dizer que os achados médicos
particulares apenas evidenciam que a apelada ostenta as patologias reclamadas.
Todavia, os exames físicos atuais realizados pelo perito de
confiança deste Tribunal e perfeitamente descritos no laudo não evidenciaram a
efetiva redução da capacidade para o labor.
Não se pode concordar que alguma patologia diagnosticada em
relatórios médicos ou discreta alteração funcional, importaria em indiscriminada
concessão de benefício, a segurado que não possui nenhuma diminuição da aptidão
para o trabalho, o que significaria afirmar que a Previdência Social deveria indenizar
pessoas completamente aptas para o labor, somente em razão de doenças que não
ocasionam efetiva redução da capacidade para a labuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008394-33.2009.8.26.0114 -Voto no 13.336
6
O laudo oficial produzido em segundo grau é claro e não
apresenta imprecisões ou contradições, prestando-se como prova técnica hábil à
formação do livre convencimento deste Relator.
É oportuno reafirmar que o laudo descreve os exames físicos
específicos dos membros afetados, além de especificar a análise dos exames clínicos
e do histórico ocupacional e das lesões sofridas.
Também, a simples constatação da patologia, de uma lesão
mínima ou a mera presença de dor ao movimento, não implica no reconhecimento
da presença de incapacidade laborativa para fins de indenização acidentária.
Nesse particular, repito que a infortunística não indeniza a
doença ou a lesão em si mesma, ou eventual agravamento futuro da moléstia, mas
sim a incapacidade laborativa decorrente da patologia e desde que constatado o nexo
causal entre a lesão e o trabalho.
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a concessão
do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do nexo causal
entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante.
A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a concessão de tal
reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Por conseguinte, o decreto de improcedência da pretensão
inicial da autora é de rigor, merecendo reforma a r. sentença a quo.
De outro lado, cumpre-me asseverar que reconhecida a natureza
alimentar dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores
pagos aos segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução
dos alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário
-
Ação
postulatória
de
benefício
-
Restituição
de
valores
indevidamente pagos - Impossibilidade. Em
sede de ação postulatória de benefício
previdenciário,
fundada
em
indevida
suspensão de pagamento de proventos, é
descabida a pretensão do INSS de obter a
restituição de valores pagos ao segurado por
erro administrativo. Recurso especial não
conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a Turma, rel.
Min. Vicente Leal, j. em 10/04/2001, DJ de
28/05/2001).
“Previdenciário
Aposentadoria
Valores
recebidos
indevidamente
Descontos
no
benefício Caráter alimentar Restituição dos
valores Impossibilidade. Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários, descabida é a
restituição requerida pela Autarquia, em razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008394-33.2009.8.26.0114 -Voto no 13.336
7
do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.
Recurso provido” (REsp 627.808/RS, 5a
Turma, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca,
j. em 04/10/2005, DJ de 14/11/2005).
Tal entendimento é igualmente aplicável quando se trata de
verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela
recebidas de boa-fé pelo segurado.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos
oficial e autárquico para, reformando a r. sentença de primeiro grau, decretar a
improcedência da pretensão inicial, revogando-se a tutela antecipada concedida em
primeiro grau, com observação quanto a irrepetibilidade dos valores eventualmente
percebidos a titulo de cumprimento da medida antecipatória. Isento a vencida dos
ônus decorrentes da sucumbência, em face do estampado no art. 129, parágrafo
único, da Lei de Benefícios.
JOÃO ANTUNES
Relator